Tribunal: TJES
Processo: 0001119-02.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001119-02.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS MASCARENHAS DE OLIVEIRA
APELADO: ORNELIO DA SILVA SANTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001119-02.2021.8.08.0021

Embargante: Marcos Mascarenhas de Oliveira

Embargado: Ornélio da Silva Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 3817797 que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça por ele formulado nos autos.

Em suas razões (Id. 4121729), o embargante alega basicamente que o julgado incorre em omissões quanto a argumentos por ele utilizados para fundamentar seu pedido de reforma da sentença guerreada, como
“
[...]
o elevado valor do débito suportado pelo apelante, mormente diante da sua profissão de corretor de imóveis, com renda prejudicada pela Pandemia
[...]”
, além da declaração de hipossuficiência e evidências que robustecem sua pretensão recursal. A final, requereu a atribuição de efeitos infringentes ao integrativo, com consequente reforma do acórdão embargado.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 28.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, embargante alega que o julgado incorre em omissões quanto a argumentos por ele utilizados para fundamentar seu pedido de reforma da sentença guerreada, como
“
[...]
o elevado valor do débito suportado pelo apelante, mormente diante da sua profissão de corretor de imóveis, com renda prejudicada pela Pandemia
[...]”
, além da declaração de hipossuficiência e evidências que robustecem sua pretensão recursal.

Entretanto, constou clarividente do aresto atacado que
“[...]
a não ser os documentos colacionados pela parte e referenciados na sentença não constam do caderno processual elementos suficientes a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça em questão[...
]”
, sendo ressalvado que
“[...]
o insurgente exerce atividade remunerada de Corretor de Imóveis e, ainda que se considere a redução de demanda profissional com o advento da Covit-19, certo é que a renda mensal auferida pelo autor somente a título de aluguel traduzia há mais de sete anos o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e tal quantia discrepa do montante declarado pela parte como rendimentos tributáveis em sua declaração anual de imposto de renda referente a 2020, como bem salientado pela Juíza da causa ao decidir.
[...]”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, advertindo o embargante
“[...]
que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios rejeitados, com advertência de que
“[...]
a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)
.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.